Tribunal: CARF
Processo: 18186.726433/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726433/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
SQUONK PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da exclusão da mesma do Simples Nacional. A
simples alegação, sem comprovação através de documentos hábeis e idôneos,
não é suficiente para demonstrar a suspensão das pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.026, de 23 de junho de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726433/2019-41
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726433/2019-41

A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201901126277, emitido em 12 de setembro de 2019 (e-fls.13), por meio do qual a mesma foi
excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido à existência
de débitos listados às fls. 14.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade, alegando
o que segue:
DAS PENDÊNCIAS FISCAIS CONTIDAS NO TERMO CONSTA O SIMPLES
NACIONAL DE REFERÊNCIA 11/2018 QUE JÁ ESTÁ PAGO DESDE 31/07/2019,
COMPROVANTE ANEXO, E VEJA QUE NA ATUAL SITUAÇÃO FISCAL,
ANEXO, NEM APARECE O PERÍODO EM QUESTÃO, MEDIANTE A
IMPROCEDÊNCIA DA PENDÊNCIA SOLICITO QUE SEJA REAVALIADO O
FATO MOTIVADOR, NO MAIS AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS COM AS
PENDÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS SERÃO TOMADAS ATÉ A DATA LIMITE.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte
não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores da exclusão no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/07/2020 (e-fls. 40) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/09/2020 (e-fls. 28 a 35), com os fatos e fundamentos
abaixo:
comunicação regesp/derat/sor-sp rhe 1861/2020: reiteramos a inconformidade com a
decisão proferida nesse processo uma vez que em 18110/2019 através de processo n.o
18186.72677212019-28 contestamos o termo de exclusão uma vez que não houve a
possibilidade do acerto do débito previdenciário DEBCAD n.o 151947899 que desde a
presente data continua no sistema sem ser possível emitir a guia para pagamento e que
ainda não foi recebido pela Divida Ative PGFN impossibilitando a quitação. Peço
reconsiderarem a decisão, não houve má-fé.
Em 29/10/2020, a Recorrente solicitou a juntada de guia de Previdência Social –
GPS, recolhida no valor de R$ 576,63, aos 29/10/2020, e-fls. 45.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201901126277, de 12 de setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 13 e 14).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, a quitação dos débitos e extrato demonstrando ausência de débitos. A DRJ julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, pois, segundo informações constantes nos seus
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726433/2019-41

sistemas internos, remanescia o débito referente ao Debcad 151947899, no valor histórico de R$
561,63.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que o Debcad apontado no termo de
indeferimento não se encontrava livre para pagamento, pois não tinha sido recebido pela PGFN.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726433/2019-41

XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constante nos autos, não há como validar os argumentos de
defesa da Recorrente.
Às e-fls. 15, a consulta dos débitos após o prazo de regularização aponta que o
débito abaixo não foi regularizado e permanecia em aberto:

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.588 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726433/2019-41

Em sua defesa, a Recorrente diz não ter conseguido efetuar o pagamento porque o
débito estava em trânsito para a PGFN e não conseguia emitir a guia de recolhimento. Ocorre
que, segundo informações constantes no processo, a Recorrente foi cientificada do Termo de
Exclusão do Simples Nacional aos 19/09/2019 e, conforme despacho às e-fls 19, o débito
Debcad no 151947899, foi enviado à PGFN em 19/10/2019.
A Recorrente juntou guia GPS aos autos apontando que a quitação do débito teria
ocorrido apenas em 29/10/2020.
Por todo o demonstrado acima, conclui-se que o contribuinte não regularizou,
dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar mo 123/2006, todas as pendências indicadas
no Termo de Exclusão do Simples Nacional e, por conseguinte, deve ser mantida a sua exclusão
do Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital